Tribunal: TJBA
Processo: 8055055-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8055055-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: KAUAN HENRIQUE GONCALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1258/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no juízo de admissibilidade do recurso especial, negou-lhe seguimento por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.258/STJ e inadmitiu o apelo quanto às demais matérias.

2. O agravante sustenta aplicação indevida e automática do Tema 1.258/STJ, alega nulidade do reconhecimento por suposta inobservância do art. 226 do CPP e defende inexistência de fonte independente de prova, requerendo o destrancamento do recurso especial para remessa ao STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de seguimento ao recurso especial, fundada no Tema 1.258/STJ, decorreu de aplicação automática do paradigma ou de efetiva similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva; e (ii) saber se, à luz das premissas fáticas do acórdão recorrido, a condenação foi lastreada exclusivamente em reconhecimento supostamente irregular, ou se amparada por conjunto probatório autônomo e congruente.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno, nesta fase, limita-se ao controle de aderência do acórdão recorrido ao precedente qualificado invocado (Tema 1.258/STJ), não sendo via adequada para reexame de fatos e provas além das premissas assentadas no acórdão recorrido.

5. O Tema 1.258/STJ exige observância do art. 226 do CPP e, sobretudo, impõe que reconhecimento (ainda que válido) guarde congruência com os demais elementos de prova, admitindo condenação fundada em provas independentes que não mantenham relação de causa e efeito com eventual ato viciado.

6. No caso, o acórdão recorrido afastou a nulidade do reconhecimento e afirmou expressamente que a condenação não se apoiou em reconhecimento isolado, mas em acervo probatório convergente produzido sob contraditório, com destaque para (i) elementos materiais do flagrante e apreensões (veículo e itens relacionados ao fato) e (ii) prova oral judicial (declarações da vítima e depoimento policial sobre abordagem, posse da chave,
res furtiva
e restrição por roubo/placa adulterada).

7. Diante dessas premissas, a decisão agravada apenas reconheceu a conformidade do acórdão recorrido ao Tema 1.258/STJ, inexistindo aplicação automática do paradigma e faltando fundamento para destrancar o recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. No agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial por aplicação do Tema 1.258/STJ, a análise limita-se à verificação de conformidade do acórdão recorrido com o precedente repetitivo. 2. É compatível com o Tema 1.258/STJ a manutenção de condenação quando o acórdão recorrido afirma inexistência de nulidade do reconhecimento e aponta provas autônomas e congruentes, não se tratando de reconhecimento isolado como único suporte condenatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP; REsp 1.986.619/SP; REsp 1.987.628/SP; REsp 1.987.651/RS).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº 8055055-39.2024.8.05.0001
,
em que figuram como agravante KAUAN HENRIQUE GONCALVES PEREIRA e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça